Tribunal: TJSP
Processo: 1004275-38.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC, c.c. a Súmula no 481 do STJ - Demonstrado, através da documentação pertinente, que a apelante está inativa e encontra-se em

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC, c.c. a Súmula no 481 do STJ - Demonstrado, através da documentação pertinente, que a apelante está inativa e encontra-se em processo de falência – Súmula 481 do C. STJ – Precedentes – Hipótese em que a incapacidade financeira da pessoa jurídica restou comprovada - Benefício concedido – Apelo, neste aspecto, provido".

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Relação de consumo que se qualifica pela presença de uma parte vulnerável (consumidor) de um lado e de um fornecedor do outro – Aplicação do CDC ao caso em tela que, todavia, não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida – Sentença reformada – Apelo, neste aspecto, provido".

"FATURAS DE CONSUMO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENCARGOS DE MORA – TERMO INICIAL – MULTA – I - A falta de pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, por ocasião dos vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora a ré – Mora ex re - Obrigação líquida e positiva - Inteligência do art. 397 do CC e do art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 - Incidência dos encargos de mora a partir dos vencimentos de cada fatura de consumo – Incidência do art. 405 do CC afastada – Precedentes – II - Multa que observa o patamar de 2% sobre o valor do débito – Inteligência do art. 52, §1o, do CDC – Precedentes - Ação procedente – Sentença mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ré que decaiu de quase da totalidade dos pedidos e, por isso, suportará, integralmente, com os ônus da sucumbência – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004275-38.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante VIA
VITORIA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
2
VOTO No: 37541
APEL.No: 1004275-38.2018.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS 2a VARA
APTE. : VIA VITORIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR: LUÍS GUSTAVO ESTEVES FERREIRA
“APELAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA
JURÍDICA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA Cabível a
concessão do benefício às pessoas jurídicas desde que
comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC,
c.c. a Súmula no 481 do STJ - Demonstrado, através da
documentação pertinente, que a apelante está inativa e
encontra-se em processo de falência Súmula 481 do C.
STJ
Precedentes
Hipótese em que a incapacidade
financeira da pessoa jurídica restou comprovada - Benefício
concedido Apelo, neste aspecto, provido”.
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
ENERGIA
ELÉTRICA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
I
Sentença de procedência
Recurso da ré
II -
Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela,
os requisitos do art. 2o daquele diploma legal Relação de
consumo que se qualifica pela presença de uma parte
vulnerável (consumidor) de um lado e de um fornecedor do
outro Aplicação do CDC ao caso em tela que, todavia, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida
Sentença reformada Apelo, neste aspecto, provido".
“FATURAS DE CONSUMO - CONSTITUIÇÃO EM
MORA ENCARGOS DE MORA TERMO INICIAL
MULTA I - A falta de pagamento das faturas de consumo
de energia elétrica, por ocasião dos vencimentos, constitui,
de pleno direito, em mora a ré Mora ex re - Obrigação
líquida e positiva - Inteligência do art. 397 do CC e do art.
1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 - Incidência dos encargos de
mora a partir dos vencimentos de cada fatura de consumo
Incidência do art. 405 do CC afastada Precedentes II -
Multa que observa o patamar de 2% sobre o valor do débito
Inteligência do art. 52, §1o, do CDC Precedentes - Ação
procedente Sentença mantida Apelo improvido”.
“ÔNUS
SUCUMBENCIAIS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Ré que decaiu de quase da totalidade
dos pedidos e, por isso, suportará, integralmente, com os
ônus da sucumbência
Em razão do trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
3
realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação,
com base no art. 85, §11, do NCPC Apelo parcialmente
provido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação de procedimento
comum.
Sustenta a apelante, preliminarmente, que
faz jus à concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita em seu favor. No mérito, alega a
existência de relação de consumo entre as partes. Aduz a
ausência de sua constituição em mora, através de envio de
notificação extrajudicial. Assevera a incidência dos
juros de mora a partir da citação. Afirma a
impossibilidade de cobrança de multa de 2%, a qual se
revela abusiva. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença (fls. 138/158).
Contrarrazões da apelada, às fls. 170/174,
pugnando pelo improvimento do recurso.
Decisão
proferida,
determinando
que
a
apelante comprovasse a alegada necessidade à concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos
do art. 99, §2o, do NCPC, sob pena de indeferimento (fls.
177/178).
Manifestação da apelante, com a juntada de
documentos (fls. 181/190).
É o relatório.
Analisa-se, primeiramente, o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita, formulado nas razões recursais.
Ao
tratar
“Dos
Direitos
e
Garantias
Fundamentais”, leciona José Afonso da Silva, em seu
“Curso de Direito Constitucional Positivo”, à fls. 176,
que: “Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em face da mesma
Constituição, admitira que beneficiam também pessoas
jurídicas
brasileiras
e
estrangeiras que atuem no
Brasil”.
A atual Constituição, da mesma forma que a
anterior, enumera direitos fundamentais que beneficiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
4
pessoas físicas e jurídicas, não se restringindo às
pessoas naturais.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus,
portanto, à prestação de assistência jurídica, mediante
prova da insuficiência de recursos.
Se o legislador constitucional não fez
distinção entre pessoas físicas e jurídicas, no que tange
à prestação de assistência jurídica, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Por isso que, não obstante entendimentos
diversos, é cabível a concessão do benefício às empresas
que comprovarem insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência
jurídica, igualmente têm direito à assistência judiciária
preconizada na Lei 1.060/50, que compreendem aquelas
constantes do artigo 3o, dentre outras: a) isenção das
taxas judiciárias e dos selos.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não
deixa margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa
jurídica ser beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
5
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. Ao contrário, no entanto, das pessoas naturais, que gozam do
benefício mediante simples
afirmação da alegação de hipossuficiência (artigo 99,
§3o, do NCPC: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), a pessoa jurídica deve comprovar a
insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do
STJ, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
A insolvência (hipossuficiência), no caso,
não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por
meio da juntada de: a) contrato social; b) declaração de
imposto de renda; c) protesto de títulos; d) outros, que
não deixem margem à dúvida.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo.
PROCESSO:
2000098-2.
RECURSO:
Agravo
de
Instrumento. ORIGEM: Araçatuba. JULGADOR: 3a Câmara
(Extinto
1o
TAC).
JULGAMENTO:
15/02/2005.
RELATOR:
Yoshiaki Ichihara. DECISÃO: Negaram Provimento, VU.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita - Comerciante e
pessoa jurídica - Falta de comprovação da necessidade - A
Constituição fala em concessão da justiça gratuita aos
que comprovarem a insuficiência de recursos - Não basta
alegar em petição a necessidade - Pedido indeferido -
Negado provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
EDNA/RPS/acv - 14.03.05.”
No caso dos autos, conforme se depreende do
contrato social acostado às fls. 101/108, a apelante
consiste em uma sociedade limitada, cujo objeto social,
em síntese, é a comercialização, importação, exportação e
distribuição,
por
atacado
e
varejo,
de
produtos
alimentícios, com capital social de R$100.000,00.
Compulsando-se
os
autos,
depreende-se,
ainda, que a principal alegação da empresa apelante é de
que:
“está
com
sua
atividade
empresarial
suspensa/inativa, não auferindo qualquer tipo de renda no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
6
momento” (fls. 141/145).
De
fato,
restou
comprovado
nos
autos,
através da certidão proferida em processo de recuperação
judicial, que o Sr. Oficial de Justiça “constatou a
inatividade da empresa” (fls. 159).
Outrossim, a apelante comprovou que, atualmente, tem sido demandada em diversas ações
judiciais, tais como execuções fiscais e execuções de
títulos executivos extrajudiciais.
Comprovou, ainda, que, atualmente, também
está enfrentando processo de falência.

Neste diapasão, esclareça-se que a simples
decretação de falência da apelante, por si só, não é capaz de
comprovar sua condição de hipossuficiente financeira, já que
tal fato não implica automaticamente em ausência de recursos ou
iliquidez.
De fato, a decretação de falência, embora
seja indício de que a empresa passa por condições
adversas, não é prova cabal da impossibilidade financeira.
Contudo, diante de todos os elementos coligidos
aos autos, notadamente no que tange à sua inatividade, fica
comprovada a hipossuficiência financeira da apelante, razão
pela qual é a hipótese de concessão do benefício da gratuidade
em seu favor.
Veja-se:
“Agravo
de
Instrumento
no
2051346-05.2013.8.26.0000
Relator: Des. Plinio Novaes
de Andrade Júnior - Comarca: Atibaia - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
06/02/2014
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Preliminar
arguida em contraminuta, de descumprimento da providência
prevista
no
art.
526,
do
CPC
Irregularidade
não
comprovada O Juízo da causa tomou ciência da interposição
do agravo e manteve a decisão hostilizada por seus
próprios fundamentos Preliminar de não conhecimento do
recurso rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTENCIA
JUDICIARIA GRATUITA PESSOAS FÍSICAS - Pedido indeferido
Agravantes que não informaram o valor das suas rendas
mensais e tampouco comprovaram as suas atuais situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
7
financeira
e
patrimonial
que
justificasse
a
hipossuficiência alegada Existência de fundadas razões
para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
Art. 5o da Lei no 1.060/50 Decisão mantida Recurso
improvido,
neste
aspecto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ASSISTENCIA
JUDICIARIA
GRATUITA
PESSOA
JURIDICA
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas,
desde
que
fique
comprovada
a
sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Súmula 481 do STJ A sociedade agravante, classificada
como "Micro Empresa" (ME), demonstrou, por meio da
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN, não ter
auferido rendimentos no ano de 2012, tampouco exercido
qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial Gratuidade concedida,
ressalvado o direito da parte contrária de impugnar tal
benefício, na forma legal Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
Tal entendimento foi pacificado com a edição
da Súmula no 481 do C. STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Passa-se à análise do mérito do recurso.
Trata-se de ação de procedimento comum,
movida por Companhia Paulista de Força e Luz, ora
apelada, em face de Via Vitoria Industria de Produtos
Alimenticios
Eireli,
ora
apelante,
embasada
no
fornecimento de energia elétrica, durante o período de
julho de 2017 a janeiro de 2018.
Pugna a autora, portanto, na inicial da
ação, pela condenação da ré ao pagamento da quantia de
R$41.891,39, com atualização monetária e incidência de
juros de mora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$41.891,39. Em razão da sucumbência, a ré foi
ainda condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor total da condenação (fls.
125/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
8
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
No que tange à aplicação do Código de Defesa
do Consumidor às pessoas jurídicas, este Relator entendia
pela
aplicação
do
referido
Codex,
passando,
posteriormente, a aplicá-lo apenas quando demonstrada a
condição de destinatária final econômica da empresa.
Entretanto, retoma seu posicionamento inicial, aplicando
o CDC às pessoas jurídicas, ainda que não sejam
destinatárias finais.
Estipula o art. 3o, §2o, do CDC, que:
“Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Sobre a aplicação do CDC às pessoas
jurídicas, veja-se trecho do voto proferido no REsp no
476.428/SC, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“A relação jurídica qualificada por ser 'de
consumo' não se caracteriza pela presença de pessoa
física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de
uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um
fornecedor, de outro. Mesmo nas relações entre pessoas
jurídicas, se da análise da hipótese concerta decorrer
inegável
vulnerabilidade
entre
a
pessoa-jurídica
consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na
busca do equilíbrio entre as partes”.
Assim, não é o critério “ser pessoa física”
que deve ser levado em conta para fins de caracterização
do consumidor, devendo ser observada a questão da
vulnerabilidade na relação.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. (...) RELAÇÃO
DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E
ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. (...) A jurisprudência consolidada
pela 2a Seção deste STJ entende que, a rigor, a efetiva
incidência do CDC a uma relação de consumo está pautada
na existência de destinação final fática e econômica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
9
produto ou serviço, isto é, exige-se total desvinculação
entre o destino do produto ou serviço consumido e
qualquer atividade produtiva desempenhada pelo utente ou
adquirente. Entretanto, o próprio STJ tem admitido o
temperamento desta regra, com fulcro no art. 4o, I, do
CDC, fazendo a lei consumerista incidir sobre situações
em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no
curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial,
haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. - Uma
interpretação sistemática e teleológica do CDC aponta
para a existência de uma vulnerabilidade presumida do
consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a
imposição de limites à presunção de vulnerabilidade
implicaria
restrição
excessiva,
incompatível
com
o
próprio espírito de facilitação da defesa do consumidor e
do reconhecimento de sua hipossuficiência, circunstância
que não se coaduna com o princípio constitucional de
defesa do consumidor, previsto nos arts. 5o, XXXII, e
170, V, da CF. Em suma, prevalece a regra geral de que a
caracterização da condição de consumidor exige destinação
final fática e econômica do bem ou serviço, mas a
presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à
incidência excepcional do CDC às atividades empresariais,
que só serão privadas da proteção da lei consumerista
quando comprovada, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade
do consumidor pessoa jurídica. - Ao encampar a pessoa
jurídica no conceito de consumidor, a intenção do
legislador foi conferir proteção à empresa nas hipóteses
em que, participando de uma relação jurídica na qualidade
de consumidora, sua condição ordinária de fornecedora não
lhe proporcione uma posição de igualdade frente à parte
contrária. Em outras palavras, a pessoa jurídica deve
contar com o mesmo grau de vulnerabilidade que qualquer
pessoa comum se encontraria ao celebrar aquele negócio,
de sorte a manter o desequilíbrio da relação de consumo.
A “paridade de armas” entre a empresa-fornecedora e a
empresa-consumidora afasta a presunção de fragilidade
desta. Tal consideração se mostra de extrema relevância,
pois uma mesma pessoa jurídica, enquanto consumidora,
pode se mostrar vulnerável em determinadas relações de
consumo e em outras não. Recurso provido.” (STJ; 3a
Turma; RMS no 27512 / BA; Rel. Ministra Nancy Andrighi;
julgado em 20/08/2009).
Na hipótese, é evidente que a empresa
fornecedora de energia elétrica possui alargada vantagem
técnica e financeira sobre o seu contratante, que, muito
embora seja pessoa jurídica, não se pode exigir
conhecimentos técnicos de seus sócios ou gerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
10
Aplicável, portanto, o CDC ao caso em tela,
o que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida pela apelante.
Por sua vez, no que tange à alegação da
apelante, acerca da necessidade de sua constituição em
mora, através do envio de notificação extrajudicial,
razão não lhe assiste.
No
caso
em
testilha,
tratando-se
de
obrigação líquida e positiva, embasada em faturas de
consumo de energia elétrica, enviadas mensalmente ao
endereço da apelante, desnecessária se revela a sua pré-
notificação.
Com efeito, tratando-se de obrigação ex re,
nos termos do art. 397 do CC, o devedor resta constituído
em mora na data do inadimplemento.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
redação do dispositivo legal em comento:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor.”.
Por esta razão, também não assiste razão à
apelante no que tange aos encargos de mora.
Deveras, os juros e correção monetária
incidem desde o vencimento das referidas faturas de
consumo.
No mesmo sentido, veja-se o disposto no art.
1o, §1o, da Lei no 6.899/1981:
“Art 1o - A correção monetária incide sobre
qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive
sobre custas e honorários advocatícios.
§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida
líquida e certa, a correção será calculada a contar do
respectivo vencimento.”.
Afasta-se, portanto, a incidência do art.
405 do CC, o qual, por sua vez, prevê:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
11
a citação inicial.”.
A este respeito, ensina Nelson Nery Júnior
em seu Código Civil Comentado: “A norma cuida da mora
automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra na
própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação
ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O
só
fato
do
inadimplemento
constitui
o
devedor,
automaticamente, em mora. Para tanto é preciso que a
obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de
vencimento”.
Da mesma forma, os ensinamentos de Theotônio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in “Comentários ao
Código Civil”, são: “Atrasado o pagamento, em desrespeito
a norma contratual, os juros de mora incidem a partir do
momento em que, segundo previsto no contrato, o pagamento
deveria ter ocorrido. Vale, no caso, a regra dies
interpellat pro homine, sediada no art. 960 do CC (atual
art. 397 do CC)” (STJ-1a T., REsp 419.266, Min. Gomes de
Barros, j. 19.8.03, DJ 8.9.03). No mesmo sentido: STJ-3a
T., Ag em REsp 49.828-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j.
14.8.12, DJ 4.9.12).”.
E, ainda: “Embora juros contratuais em regra
corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de
obrigação
contratada
como
positiva
e
líquida,
com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da
data do vencimento da dívida” (STJ-Corte Especial, ED no
REsp 1.250.382, Min. Sidnei Beneti, j. 2.4.14).
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
APÓS
A
CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. LEGITIMIDADE
ATIVA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO
VENCIMENTO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após
a contestação quando não ensejar a modificação do pedido
ou da causa de pedir, desde que observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Analisando o instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
12
particular de incorporação, as instâncias ordinárias
consignaram que houve sucessão dos créditos, estando
devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar
tais conclusões demandariam a análise do contrato e o
reexame de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento
certo, a data do vencimento da obrigação será o termo
inicial para incidência dos juros moratórios e da
correção monetária, haja vista que se trata de mora ex
re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com
o do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
1261493/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
O entendimento deste E. Tribunal de Justiça
não discrepa:
“Fornecimento de energia elétrica. Ação
monitória. Juros de mora e correção das importâncias
devidas com contagem iniciada desde a data de cada
inadimplemento. Mora “ex re”. Art. 397 do CCivil. Apelo
improvido”
(Apelação
no
1004463-41.2018.8.26.0291;
Relator Soares Leveda; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
Jaboticabal;
Data
do
Julgamento: 26/07/2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Faturas de consumo de
energia elétrica. Juros de mora e correção monetária.
Inteligência do art. 397 do CC. Faturas de consumo de
energia elétrica constituem obrigação positiva e líquida.
Em caso de inadimplência, os juros de mora e a correção
monetária
incidem
a
partir do
vencimento. Recurso
provido” (Apelação no 1007142-06.2015.8.26.0554; Relator
Jairo Brazil Fontes Oliveira; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Comarca: Santo André; Data do
Julgamento: 15/08/2019).
Assim, a incidência da correção monetária,
bem como dos juros de mora, deve ser fixada a partir da
data do respectivo vencimento de cada fatura de consumo,
ambos até o cumprimento da obrigação.
Da
mesma
forma,
não
assiste
razão
à
apelante, no sentido de que deve ser afastada a cobrança
de multa, a qual se revelaria abusiva.
Com efeito, o art. 52, §1o, do CDC, prevê a
incidência de multa de 2% sobre o valor da prestação no
caso de inadimplemento, o que foi estritamente observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
13
pela apelada.
Neste sentido:
“Apelação Cível. Ação de cobrança Prestação
de serviço. Energia Elétrica. Sentença de procedência.
Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal. Art.
205 do CC. Cobrança legítima. Multa moratória fixada em
2%. Inexistência de abusividade, pois em consonância com
o art. 52, § 1o, do CDC. Obrigações devidas em seus
vencimentos. Correção monetária e juros de mora do
vencimento de cada fatura. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Apelação no 9220404-23.2009.8.26.0000; Relator
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 3a Câmara Extraordinária
de
Direito
Privado;
Comarca:
Bauru;
Julgado
em
12/12/2013).
“AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA Faturas de Consumo
de Energia Elétrica Apelação contra sentença que julgou
extinto o feito, sem resolução de seu mérito, nos termos
do art. 267, VI, do CPC, sob fundamento de que as faturas
de
consumo
são
documentos
unilaterais,
inaptos
a
constituir início de prova escrita do crédito reclamado.
AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA Faturas de Consumo de Energia
Elétrica Extinção do processo sem apreciação do mérito
afastada Matéria controvertida que comporta solução de
mérito, na correta exegese do artigo 515, parágrafo 1o do
CPC. AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA FATURAS DE CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
JUROS
DE
MORA
Termo
inicial
correspondente à data da emissão do título, porquanto
traduz crédito líquido e certo. AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MULTA MORATÓRIA
Fixação no patamar de 2% ao mês, em consonância com o
disposto no art. 54 do CDC. SUCUMBÊNCIA Inversão Fixação
de honorários advocatícios. Recurso provido” (Apelação no
9081260- 68.2008.8.26.0000; Relator Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Porto Ferreira; Julgado em 15/03/2012).
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença, nos termos da fundamentação acima.
Quanto aos ônus da sucumbência, nos termos
do art. 86, parágrafo único, do NCPC, temos:
“Art. 86. Parágrafo único. Se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,
por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-38.2018.8.26.0650 -Voto no
14
No caso em testilha, a apelada decaiu de
parte mínima do pedido, cabendo à apelante, portanto,
arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência, nos
termos da r. sentença.
Em face do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios, em favor da
apelada, para 15% sobre o valor total da condenação,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator